Tribunal: TJES
Processo: 5022788-47.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022788-47.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J.G.O. DE CASTRO DEPILACAO. e outros
RECORRIDO: JAMILE DE OLIVEIRA SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5022788-47.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
BODYLASER DEPILACAO S.A.

RECORRIDA:
JAMILE DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
AUTORA QUE CONTRATOU PACOTE DE DEPILAÇÃO A LASER. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMA ABRUPTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. ESTORNO INTEGRAL NÃO REALIZADO. DANO MATERIAL. ENUNCIADO 30 DAS TURMAS RECURSAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MATERIAL. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id.
9125238
.
C
ontrarrazões
no
Id.
9125251, não estando a Recorrida assistida pela Defensoria Pública desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.
9125238
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
9125180
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''
Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em relação à requerida J.G.O. DE CASTRO DEPILACAO, na forma do art. 485, VIII do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar o réu, BODYLASER DEPILACAO S.A., ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como a ressarcir o valor de R$ 1.155,00 (mil cento e cinquenta e cinco reais), título de danos materiais, com correção monetária a partir da data do despedimento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes, descontando a quantia já reembolsada.
''

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que
a autora adquiriu dois pacotes de depilação à laser da Body Laser Vitória com 10 sessões cada, sendo que o primeiro pacote possuía o valor de R$ 1.988,18 e o segundo pacote de R$ 1.155,00. Contudo, meses depois a empresa enviou mensagem dizendo que fechou e iria devolver o valor das sessões contratadas, o que não ocorreu quanto ao segundo pacote. Requereu danos materiais de R$ 1.155,00 e dano moral de R$ 8.000,00.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, pois a Body Laser é uma franqueadora da J.
G.O.
No mérito, alega que não tem qualquer responsabilidade pelo caso dos autos
, pois é uma franqueadora bem como a recorrida não juntou contrato e um documento juntado pela autora informa que o valor foi devolvido.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da parte Requerida, porque se trata de reclamação de falha na prestação do serviço, e, no regime do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, vigora a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no fornecimento de produto ou serviços, podendo o consumidor, que for vítima de um evento, reclamar a reparação de qualquer um deles.

No mais, a empresa se denomina “Body Laser” e assim se apresenta aos consumidores. A franqueadora é responsável solidária pelos danos causados, pela franqueada, aos consumidores. Nesse sentido entende o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO REALIZADO POR EMPRESA FRANQUEADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. CDC, ARTS. 14 E 18. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de procedimento estético, inicialmente proposta apenas contra a empresa franqueada. A franqueadora, contudo, interveio espontaneamente nos autos, e foi admitida como assistente litisconsorcial. 2. A Corte de origem julgou procedente a pretensão indenizatória em relação à franqueada, mas entendeu não ser possível reconhecer a responsabilidade solidária da franqueadora, sob o fundamento de que o contrato de franquia, por si só, não faz presumir relação de consumo entre a franqueadora e a autora da ação. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, todavia, já decidiu pela responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia. Com efeito, "Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados
" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015). 4. Nos termos do art. 54 do CPC/73, o assistente litisconsorcial é considerado litisconsorte, configurando hipótese de litisconsórcio unitário facultativo ulterior, conforme a lição de Fredie Didier Jr. Ademais, já é reconhecida, nesta Corte, a responsabilidade solidária nas hipóteses de assistência litisconsorcial. Precedentes. 5. No caso dos autos, consta que a sociedade franqueadora, intervindo voluntariamente na demanda, foi admitida como assistente litisconsorcial e, nessa condição, contestou a ação e participou da instrução probatória, inclusive manifestando-se sobre o laudo pericial, não sendo a hipótese, portanto, de assistência simples. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 278198 SP 2012/0275550-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019) (grifo nosso)

Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Isto posto, em breve resumo dos autos, tem-se que a parte autora adquiriu 02 pacot
es de
sessões de depilação à laser, mas a empresa fechou as portas e não devo
lveu os valores das sessões não realizadas referentes ao pacote de R$ 1.155,00, apesar de ter prometido que devolveria. Juntou comprovantes de pagamento, conversas pelo Whatsapp com a empresa ré e notificação do Procon.

A recorrente Body Laser sustenta ausência de ato ilícito e que não possui responsabilidade sobre o contrato realizado pela loja franqueada, bem como também foi lesada com o fechamento abrupto da franquia. Não juntou documentos.

Incontroverso que a Requerente contratou serviços de depilação a laser junto a loja franqueada da Requerida, mas não obteve a prestação total dos serviços porque a unidade fechou, consoante Id. 9125144 e seguintes.

Em que pese a alegação de ausência de responsabilidade, pois a Body Laser seria uma franquia, qualquer cláusula de não responsabilidade avençada entre franqueador e franqueado não se estende ao consumidor, pois o franqueador é fornecedor, que se vale de um intermediário, o franqueado, para explorar sua atividade principal.

O consumidor é atraído pela marca, e na maioria das vezes não conhece a respeito de franquia que possa existir entre o titular da marca e seu explorador de fato. Isto não impede o franqueador de voltar-se, em ação própria contra o franqueado, visando ao ressarcimento do valor que haverá de desembolsar, ou, se for o caso, não o impede de buscar a resolução da franquia, sendo que a recorrente inclusive informa já ter ajuizado ação nesse sentido (Id. 9125238 - Pág. 8).

No entanto, no âmbito do direito consumerista, não é permitida a justificativa de ausência de responsabilidade a pretexto de se cuidar de ato lesivo praticado pelo franqueado.

Assim, no caso dos autos, a parte autora somente realizou parte das 10 (dez) sessões contratadas, não conseguindo finalizar o pacote adquirido em função do encerramento das atividades da unidade franqueada da ré.

Apesar de a ré alegar que o valor teria sido restituído, o documento de Id. 9125142 - Pág. 2 se refere ao primeiro pacote de Id. 9125142 no valor de R$ 1.988,18. E a autora tanto na inicial quanto no documento de Id. 9125144 - Pág. 3 e seguintes demonstrou que o valor de R$ 1.988,18 referente ao primeiro pacote foi devolvido, ficando pendente apenas o segundo pacote de R$ 1.155,00.

Desse modo, a ré não logrou êxito em demonstrar a regularidade da prestação do serviço, não provou as excludentes de responsabilidade do art. 14, §3º, do CDC, tampouco se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, sendo que sequer juntou documento em contestação, apesar de ter o ônus de atestar a regularidade da contratação. Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços.

Contudo, entendo que o recurso merece parcial provimento, pois a autora desde a exordial afirmou que não terminou o tratamento, na conversa de Id. 9125144 - Pág. 7 com a ré afirmou que somente realizou três sessões e na notificação do Procon novamente informou ter feito mencionado número de sessões (Id. 9125151). Nesse sentido, entendo que a restituição integral acarretaria na realização do procedimento sem nenhum pagamento, o que caracteriza enriquecimento sem causa. Assim, considerando que foram realizadas três sessões, o valor a ser restituído é de R$ 865,71, inclusive, sendo este o valor informado na exordial (Id. 9125150 - Pág. 2) e em conversa entre a parte autora e a loja franqueada da Requerida (Id. 9125144 - Págs. 11/12).
Logo, voto pela reforma da r. sentença para condenar a ré ao pagamento de danos materiais, mas no valor de R$ 865,71, referentes às sessões não realizadas.

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, dado a situação suportada, instando consignar ainda que
a
consumidora tentou resolver o imbróglio administrativamente no Procon (Id.
9125151
), não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
considero justa e adequada a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença, para o fim de minorar o valor da indenização por danos materiais para R$ 865,71 (oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos). Mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)